Tribunal: TJDFT
Processo: 0732647-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732647-69.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga contra o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. O Juízo Suscitado acolheu a preliminar de incompetência apresentada na contestação. Adotou o fundamento de que a relação jurídica entre os autores e o grupo G44 Brasil não é de consumo, desse modo prevalece a regra de competência do domicílio do réu estabelecida pelo art. 46, caput, do Código de Processo Civil. Declarou-se incompetente e remeteu os autos ao Juízo Suscitante (id 39801396, f. 13). O Juízo Suscitante adotou fundamento diverso. Entendeu que a relação jurídica é de consumo e que a ação foi proposta em um dos foros possíveis, em Samambaia, domicílio dos autores, conforme permite o Código de Defesa do Consumidor. Citou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 20 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Declarou-se incompetente e suscitou conflito negativo de competência (id 39798483). É o relatório. A controvérsia consiste em definir a competência para apreciar as ações que envolvem a resolução do contrato firmado entre as sociedades G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP e particulares (id 39801388, f. 4). O art. 955, parágrafo único, inc. II, do Código de Processo Civil permite ao Relator decidir de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em tese firmada em julgamento de casos repetitivos. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 20 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios firmou duas (2) teses sobre o tema. A primeira estabelece que compete aos juízos cíveis processar e julgar as demandas propostas por particulares contra as referidas sociedades quando o fundamento for a prática de pirâmide financeira. A segunda tese adota o fundamento de que a respectivas relações jurídicas são de consumo.[1] As teses fixadas em incidentes de resolução de demandas repetitivas são de observância obrigatória, dessa forma a relação jurídica discutida na ação principal deve ser considerada como de consumo por força do art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil. A facilitação da defesa é direito básico do consumidor, conforme previsto no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Justifica-se pelo dever constitucional do Estado de promover a defesa do consumidor, bem como pela premissa de que há desequilíbrio fático, econômico e jurídico entre o fornecedor e o consumidor no mercado de consumo. Visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da Constituição Federal) entre os protagonistas da relação jurídica de consumo. A possibilidade de o consumidor propor a ação no foro do seu domicílio é um exemplo da concretização do direito básico de facilitação da defesa dos seus direitos. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[2] A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A competência é fixada pelos critérios material, funcional, territorial e valor da causa. Os critérios de fixação de competência devem ser analisados para identificar o órgão jurisdicional que detém a jurisdição para o caso concreto.[3] O critério material está relacionado à especialização do órgão jurisdicional para apreciar e julgar determinada matéria estabelecida pela lei, com exclusão dos demais órgãos jurisdicionais. O critério funcional está relacionado à função que cada órgão jurisdicional exerce no processo. O critério territorial é a distribuição da causa a órgãos jurisdicionais com a mesma competência e objetiva facilitar a defesa dos direitos das partes e possibilitar ao juízo do local o exercício da função jurisdicional de maneira mais eficiente. O critério do valor da causa considera o proveito econômico pretendido pela parte autora.[4] A distinção entre competência absoluta e relativa é relevante para assegurar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. A competência absoluta está relacionada aos critérios material e funcional. O interesse público prevalece na fixação da competência absoluta, que se caracteriza por ser improrrogável e insuscetível de modificação por convenção das partes. A alegação de incompetência absoluta pode ser promovida pelas partes ou pelo Ministério Público, quando a este couber intervir no processo, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ou declarada de ofício pelo Juiz ou Tribunal (art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil). A sentença proferida por órgão jurisdicional absolutamente incompetente é nula, cujo vício pode ser alegado mesmo após o trânsito em julgado. Constitui causa autorizativa de propositura de ação rescisória, no prazo de dois (2) anos a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (arts. 966, inc. II, segunda parte, e 975 do Código de Processo Civil). A competência relativa está vinculada aos critérios territorial e valor da causa. Prevalece o interesse ou comodidade das partes, especificamente quanto ao autor para viabilizar o acesso ao Poder Judiciário ou em relação ao réu para facilitar a sua defesa. Pode ser modificada por convenção das partes interessadas ou por lei pela conexão ou pela continência. Prorroga-se a competência relativa se não for arguida pelo réu em preliminar de contestação ou pelo Ministério Público nas causas em que atuar (art. 65 do Código de Processo Civil). O órgão jurisdicional inicialmente incompetente para decidir a causa torna-se competente de forma definitiva.[5] O magistrado não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa, nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça.[6] As normas do microssistema jurídico de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social (art. 1o do Código de Defesa do Consumidor). São normas jurídicas imperativas, cogentes ou impositivas, que estão diretamente relacionadas ao interesse público, vedada qualquer possibilidade de afastamento de incidência ou modificação de seu conteúdo por convenção das partes da relação jurídica de consumo. A adoção de normas de ordem pública no microssistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor tem como função principal proteger o consumidor, sujeito reconhecidamente vulnerável, contra o fornecedor. Retira qualquer eficácia ao acordo que eventualmente venha suprimir ou diminuir os direitos do consumidor assegurados em lei. Reconhece-se que a competência do juízo para processar e julgar causa consumerista é absoluta a partir da premissa acima descrita, na medida em que as normas jurídicas que regem a espécie são de ordem pública e não de ordem privada.[7] O art. 46, caput, do Código de Processo Civil estabelece, como regra, a competência do foro do domicílio do réu para a propositura da ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis. Cuida-se de hipótese de competência territorial relativa, pode ser modificada por convenção das partes ou prorrogada em juízo inicialmente incompetente caso não seja arguida em momento processual oportuno. A propositura de ação em foro do domicílio do fornecedor ou outro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo. Trata-se de obstáculo ao devido processo legal, especificamente quanto à ampla defesa, fator limitador do acesso à justiça e de manifesta ofensa ao direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Não se verifica interesse ou comodidade para o consumidor quando a ação é proposta em foro diverso de seu domicílio, ausentes as razões que justificam a adoção da competência relativa. O prejuízo para a defesa dos direitos do consumidor é inquestionável quando a ação é proposta em foro diverso do seu domicílio, dessa maneira não comporta qualquer avaliação casuísta para efeito de relativizar a incidência de norma de ordem pública. Cuida-se de competência absoluta e há presunção absoluta (jure et de jure) de hipossuficiência do consumidor. A propositura da ação em domicílio diverso do consumidor ofende a ampla defesa.[8] Não há dúvida de que a competência territorial nas ações que versam sobre relação de consumo é absoluta, pois prevalece o interesse público na proteção do sujeito vulnerável. O magistrado deve declarar de ofício a incompetência territorial absoluta na causa de consumo proposta pelo fornecedor em foro diverso do domicílio do réu e remeter o processo para o juízo competente (art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil), razão pela qual não se aplica à hipótese a vedação contida na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça.[9] A situação acima descrita ocorre com frequência no mercado de consumo brasileiro em razão da insistência do fornecedor em inserir no contrato de adesão a denominada cláusula de eleição de foro. É comum contemplar o foro da sede ou local onde lhe favoreça demandar, não obstante a abusividade da referida convenção ter sido reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça desde 1998.[10] A cláusula de eleição de foro é a convenção estabelecida pelos contratantes para a fixação de foro diverso daquele previsto em lei para dirimir eventual litígio decorrente do contrato. O art. 63, caput, do Código de Processo Civil autoriza a modificação da competência em razão do valor e do território mediante o estabelecimento de foro contratual mais conveniente ao interesse das partes. Ressalte-se que a cláusula de eleição de foro é válida somente em caso de competência relativa, reconhecida sua nulidade na hipótese de competência absoluta. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, aplicável às relações jurídicas de consumo, autoriza o juiz, de ofício, antes da citação, analisar a cláusula de eleição de foro e, se for o caso, considerá-la abusiva. A consequência jurídica será reputá-la ineficaz e determinar a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu. A ação, no caso concreto, foi proposta no Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia por quatro (4) consumidores domiciliados em Samambaia. A escolha foi feita pelos próprios consumidores e obedeceu a regra do juiz natural. A declinação de competência para foro diverso, não escolhido por eles, em decorrência de preliminar suscitada pelos réus violou o art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. Reputo ineficaz a cláusula oitava do contrato, que elegeu o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília como competente para dirimir eventuais controvérsias. Ressalte-se que o presente conflito de competência sequer envolve a referida Circunscrição Judiciária. Ocorre entre o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia (id 39801388, f. 2). Ante o exposto, acolho o presente conflito e declaro competente o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia para processar e julgar o processo n. 0708677-81.2020.8.07.0009, nos termos do art. 955, parágrafo único, inc. II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, Câmara de Uniformização, Rel.a Des.a Leila Arlanch, DJe 8.7.2022. [2] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [3] ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 306-307. [4] Cf. LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 58-71. [5] ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 9; PIZZOL, Patrícia Miranda. A competência no processo civil. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 253. [6] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 33. Disponível em: http://www.stj.jus.br/docs_internet/VerbetesSTJ_asc.pdf. Acesso em: _30.9.2022. [7] STJ, AgInt no AREsp 1.449.023/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.4.2020. [8] STJ, REsp 1032876/MG, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 9.2.2009. [9] STJ, AgRg no REsp 1.110.944/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22.4.2016. [10] STJ, CC 19.358/MS, Segunda Seção, Rel. Min. Costa Leite (designado para o acórdão), DJU 9.11.1998, p. 5.